Tribunal: TJES
Processo: 0009484-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009484-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

APELADO: KATIA CECILIA DE MARCHI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES E LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
embargam de declaração do acórdão id 7464822, por meio do qual esta 3ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por
KATIA CECILIA DE MARCHI
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, por motivo de desistência da parte autora; b) condenar a parte requerida a restituir a parte autora o montante equivalente aos 90% (noventa por cento) do valor pago por esta, sendo devida a retenção pela parte requerida, promissária vendedora, do montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor pago; e) condenar a parte requerida a corrigir as parcelas pagas, mês a mês, de acordo com a data do efetivo pagamento, pelo INCC, Índice previsto na cláusula n° 3 do contrato sob análise (fl. 49), incidindo, ainda, sobre o valor a ser restituído, juros de mora a partir do trânsito em julgado deste
decisum
.

Em razões recursais (id 7584688), as embargantes apontam a existência de omissão no v. acórdão, quanto a aplicação de correção monetária, uma vez que foram condenadas a restituírem os valores pagos pelo embargado, incidindo correção monetária desde o desembolso, sendo certo que o razoável seria que a correção monetária incidisse a partir da data do ajuizamento da ação, a teor do art.1º, §2º da Lei 6.899/81.

Pois bem.

Não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta pelas embargantes, ocasião em que firmou-se o entendimento de que os critérios utilizados para atualização dos valores a serem restituídos encontram-se em consonância com a jurisprudência do STJ, cuja orientação é no sentido de que na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado e a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela paga.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
–
IRREGULARIDADE FORMAL – QUALIFICAÇÃO DAS PARTES –
REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA CONSTRUTORA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de
Não Conhecimento do Recurso
– Rejeitada. A inobservância do disposto no art. 1.010, inciso I, do CPC, que prevê a necessidade de qualificação das partes na petição de interposição do recurso de apelação, não acarreta vício capaz de obstar o conhecimento do recurso, principalmente porque as partes já se encontram devidamente qualificadas nos autos.

2.

Mérito
. Na hipótese de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a retenção de valores que se situem entre 10% e 25% do montante já pago pelo adquirente, retenção esta que se destina a reparar os valores já despendidos pela construtora nos trâmites administrativos que culminam com a venda do bem, tais como aqueles decorrentes do pagamento de tributos e despesas com publicidade.

3.
A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que é da construtora o ônus de provar a ocorrência de despesas excepcionais que justifiquem a fixação em montante superior ao mínimo, presumindo-se que deve ser precisamente neste patamar mínimo o direito caso tal prova não seja produzida.

4.

N
ão merece reparos a sentença quanto aos critérios utilizados para atualização dos valores a serem restituídos, porquanto em consonância com a jurisprudência do STJ, cuja orientação é no sentido de que na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado e a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela paga
.

5.

Recurso
des
provido.

Nesse contexto, em que pese a irresignação das embargantes, o v. acórdão não padece de qualquer omissão.

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelas embargantes, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.